Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Vistos etc. Comunique-se ao eminente juízo sob cuja jurisdição transita a ação promovida pelo reclamante o desenlace desta reclamação, enviando-lhe cópia do julgado colegiado, tendo em conta o aperfeiçoamento do trânsito em julgado do acórdão que a resolvera, posto que negado seguinte aos recursos constitucionais deduzidos pela reclamada/ré[1]. Atendida a diligência, diga o reclamante, em 5 (cinco) dias, se tem interesse na execução da verba honorária fixada, sob pena de arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 52171649 (l. 622).